Tribunal: TJES
Processo: 0000073-77.2024.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-77.2024.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal defensiva, mantendo sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, afastando a nulidade da busca pessoal e domiciliar e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a inexistência de investigação prévia e, ainda assim, validar a busca pessoal e domiciliar; (ii) estabelecer se há contradição no afastamento do tráfico privilegiado, apesar do reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito e se limitam à verificação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e fundamentada a alegação de nulidade da busca pessoal, demonstrando a existência de fundadas suspeitas lastreadas em elementos objetivos.

5. A legalidade do ingresso domiciliar é devidamente justificada tanto pelo consentimento da ré quanto pela configuração de flagrante em crime permanente, em consonância com o art. 5º, XI, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

6. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado decorre da comprovação da dedicação da ré a atividades criminosas, evidenciada por prova oral consistente, colhida sob contraditório, que indica atuação habitual e posição de liderança no tráfico local.

7. A primariedade e os bons antecedentes, embora reconhecidos, não são suficientes, por si sós, para a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, quando demonstrada a dedicação à atividade criminosa.

8. As alegações veiculadas nos embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 619 e 620; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616 (Tema 280); STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.662.857/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.08.2025; AgRg no HC nº 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000073-77.2024.8.08.0051

EMBARGANTE: ROMILDA CONCEIÇÃO FLORENTINO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROMILDA CONCEIÇÃO FLORENTINO

contra o v. acórdão de ID 17444375, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela defesa em face do
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões de ID 17542861, a embargante sustenta, em síntese, que
(i)
“
O v. acórdão embargado, ao afastar a nulidade arguida pela defesa, reconhece que a abordagem policial ocorreu sem investigação prévia, sem denúncia anônima corroborada e sem descrição de elementos objetivos anteriores que indicassem a prática de crime. Ainda assim, conclui pela legalidade da revista pessoal, entendimento que se mostra contraditório com a própria fundamentação adotada
”; e
(ii)
o acórdão reconheceu a primariedade e os bons antecedentes da ré, mas contraditoriamente afastou a redutora baseando-se em "
presunções abstratas
" de dedicação ao crime, sem provas materiais concretas.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17655284, opinou pela
rejeição
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 17444375, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs à ré pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Sustenta a defesa ausência de provas, requerendo absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi lícita; (ii) estabelecer se o ingresso domiciliar observou o art. 5º, XI, da CF; (iii) determinar se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico; (iv) verificar se é possível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) apurar se a recorrente faz jus ao direito de recorrer em liberdade e ao afastamento da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é lícita quando amparada em fundadas suspeitas, conforme os elementos objetivos constatados: local de intensa traficância, prévio conhecimento policial da recorrente como liderança do tráfico, tentativa de fuga e descarte de invólucro contendo drogas.

4. O ingresso domiciliar é válido diante do consentimento da ré e da situação de flagrante em crime permanente, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 280 – RE 603.616) e precedentes do STJ.

5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico estão comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais, auto de apreensão, laudos periciais e circunstâncias da prisão, que evidenciam atividade de mercancia e não de uso pessoal.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante da quantidade, variedade e forma de fracionamento das substâncias, bem como dos apetrechos de traficância apreendidos.

7. O tráfico privilegiado não se aplica, pois comprovada a dedicação da ré a atividades criminosas, destacada pela prova testemunhal de que atuava como liderança no ponto de tráfico e transportava drogas da Bahia.

8. A manutenção da prisão preventiva é legítima, pois a recorrente respondeu presa à ação e persistem os fundamentos da custódia, especialmente a garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

9. A pena de multa é obrigatória e sua eventual inexigibilidade deve ser analisada na fase executória

10. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão (Súmula 630 do STJ, nova redação), mas sem reflexo na pena, conforme Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos concretos, como tentativa de fuga, descarte de objetos e local de intensa traficância.

2. O ingresso domiciliar é lícito quando há consentimento do morador ou flagrante em crime permanente, devidamente justificado a posteriori.

3. A prova oral policial possui elevado valor quando colhida sob contraditório e coerente com demais elementos probatórios.

4. O tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada a dedicação do agente à atividade criminosa.

5. A pena de multa é obrigatória e sua eventual inexigibilidade deve ser analisada na fase executória.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CP, arts. 49, §1º, 59, 65, III, “d”, 312, 319; CPP, arts. 240, §2º, 244, 387, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e §4º, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280), HC 243290 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.954.520/SP, DJe 19/08/2025; AgRg no HC 948.834/SP, DJe 31/03/2025; AgRg nos EDcl no REsp 2.115.455/PR, DJe 27/06/2024; AgRg no HC 830.644/SP, DJe 07/03/2024; AgRg-HC 832.888/SP, DJe 06/03/2024; AgRg no AREsp 1309078/PI, 23/10/2018.

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Conforme se extrai do relatório, a defesa se insurge contra o acórdão desta Câmara, apontando supostas
contradições
que, em verdade, revelam apenas o seu inconformismo com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

De início, o embargante se insurge contra a suposta contradição do acórdão ao afastar a nulidade das provas em razão da ilegalidade da abordagem pessoal e de ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio. Ademais, argumenta, ainda, que subsiste contradição, também, nos fundamentos que alicerçaram a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Contudo, uma leitura atenta do v. acórdão vergastado revela a inexistência de qualquer mácula, tendo a decisão dedicado tópicos específicos e pormenorizados para analisar o apelo defensivo, enfrentando as questões da “abordagem ilegal” e “invasão a domicílio” de forma clara, coesa e robustamente fundamentada. Transcrevo, por oportuno, o trecho central da fundamentação que deslindou a controvérsia (ID 17444375):

“(...)
I. Da legalidade da busca pessoal

A defesa erige, como tese principal, a nulidade de todo o conjunto probatório, ao argumento de que a abordagem inicial (busca pessoal) foi ilegal, por ausência de “fundada suspeita”, contaminando, por derivação, a subsequente entrada na residência, que, por sua vez, também teria sido viciada por ausência de mandado ou consentimento. Sem razão, contudo. A priori, a defesa alega que a busca pessoal se baseou exclusivamente em “atitude suspeita” ou “tirocínio policial”, o que, de fato, segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não constitui, isoladamente, a “fundada suspeita” exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Ocorre que, no caso concreto, a situação fática transcende a mera intuição subjetiva dos agentes. Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022). Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos. Diante dessa premissa, conforme extraído dos depoimentos dos policiais militares Vilson Neves da Conceição e Cleilton Souza Carlos, a abordagem não foi aleatória. Os militares realizavam patrulhamento preventivo em local extensamente conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas. Ademais, a apelante, já era conhecida da guarnição como sendo uma das lideranças do tráfico naquela exata localidade, havendo denúncias de que ela trazia entorpecentes da Bahia. É necessário pontuar que a “fundada suspeita” não é de discricionariedade absoluta para a ação policial, mas tampouco exige um juízo de certeza absoluta; ela se contenta com a existência de um juízo de probabilidade, amparado em circunstâncias concretas que indiquem que o indivíduo possa estar na posse de instrumentos ou produtos de crime. (...).
Nesse sentido, é válido salientar que a suspeita se consolidou e se converteu em flagrância no momento em que a apelante, ao perceber a aproximação da viatura, descartou um objeto no chão e tentou se evadir, adentrando rapidamente em uma residência.
(...).
Portanto, a busca pessoal foi manifestamente lícita
.

II. Da legalidade da busca domiciliar

Rejeitada a ilicitude da busca pessoal, o principal argumento de contaminação da prova subsequente realizado pela defesa não se sustenta. O conjunto probatório oferece algumas justificativas legais para o ingresso na residência, amparadas pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Primeiro, consta do depoimento judicial do policial Vilson Neves da Conceição que a apelante, após ser alcançada e abordada, “confessou a prática do tráfico, indicou a existência de mais drogas e apetrechos em sua casa e franqueou a entrada na residência”.
Segundo, ainda que se desconsidere o consentimento, a entrada estava justificada pelo estado de flagrância de crime permanente. (...) A ação policial foi, portanto, lícita do início ao fim, não havendo que se falar em omissão da sentença, que validou as provas ao fundamentar a condenação.
(...) ”
- destaquei.

No mesmo diapasão, a defesa aponta contradição no fato de o v. acórdão ter reconhecido a primariedade e os bons antecedentes da ré, entretanto, concluiu pelo afastamento do privilégio.

Ocorre que, de fato, o julgado dedicou detalhados parágrafos à análise da questão, ressaltando que primariedade, por si só, não garante a benesse quando outros elementos dos autos indicam a habitualidade delitiva. A ver (ID 17444375):

V. Da dosimetria da pena

(...) b) Da aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas

Além do exposto, a defesa insurge-se acerca da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conhecida como tráfico privilegiado. A aplicação da redutora do tráfico privilegiado necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. No caso em tela, o óbice ao privilégio foi, correta e exclusivamente, a comprovação da dedicação da ré a atividades criminosas.
Os depoimentos dos policiais foram uníssonos em afirmar que Romilda Florentino não era uma traficante eventual, mas era conhecida como “liderança” e uma das “cabeças” do tráfico no “Gogó do sapo”, sendo responsável, inclusive, por trazer entorpecentes do Estado da Bahia. Essa prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, demonstra cabalmente a habitualidade e a dedicação ao crime, o que impede, por expressa vedação legal, a concessão da redutora.
A grande quantidade e variedade de drogas e o rádio comunicador apenas corroboram essa conclusão de que a apelante fazia do tráfico seu meio de vida. (...)”
- destaquei.

Assim, verifica-se a inexistência de qualquer vício a ser sanado, mas sim uma tentativa de reinterpretar os fundamentos do v. acórdão de forma a amoldá-los à tese defensiva.

Neste diapasão, embora a parte embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de vício no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, mas deu uma solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLHER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para rejeitar a pretensão aclaratória.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.